Tribunal: TJMT
Processo: 1014869-65.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014869-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), GLEBISON SOARES FREITAS - CPF: 056.352.441-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – FRAÇÃO ÚNICA PARA CRIME COMUM E HEDIONDO – INVIABILIDADE – DELITOS QUE DEVEM SER AVALIADOS INDIVIDUALMENTE – CÁLCULO DIFERENCIADO DA PENA – RECURSO PROVIDO.

A Lei n. 13.964/2019, que instituiu o pacto anticrime no Brasil, fixou, no art. 112, critérios e percentuais para fins progressão de regime, a depender da natureza do delito. Logo, a unificação das penas não resulta em uma situação jurídica única para todos os crimes,
sendo inadmissível a utilização de um instituto que se destina a mitigar os rigores da sanção penal para tornar mais gravosa a situação do apenado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal tirado de decisão que aplicou a fração de 3/5 ou 60% da pena total para fins de progressão de regime nos autos da Execução Penal do apenado
Glebison Soares Freitas,
condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, latrocínios tentados, lesão corporal, ameaça e invasão de domicílio.

O inconformismo advém da suposta ilegalidade consistente
na aplicação de fração única de 3/5 (mais gravosa) no cumprimento de pena para fins de progressão de regime, inclusive para o crime de natureza comum.
Pede o provimento do recurso, com a fixação do percentual de 16% para o crime de natureza comum.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, sustentando o desprovimento do recurso (Id. 173450187).

O juízo
a quo
manteve a decisão recorrida (Id. 173450187).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 177882656, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa se insurge pugnando pela reforma da decisão a fim de que seja aplicada a fração de 3/5 [três quintos] apenas ao crime hediondo (homicídio e tentado e latrocínios tentados) e utilizada a fração de 1/6 [um sexto] para os crimes comuns (lesão corporal, ameaça e invasão de domicílio).

Pois bem.
O recurso merece provimento
.

Isso porque, o fato de as reprimendas estarem sendo resgatadas em um mesmo processo de execução e terem sido somadas para determinação do regime de cumprimento de pena (LEP, art. 111), não implica em sua unificação também para o cálculo da progressão de regime e demais benefícios, tanto que as frações são calculadas de acordo com a natureza de cada infração, de forma individualizada. Logo, a unificação das penas não resulta em uma situação jurídica única para todos os crimes.

Infere-se dos autos que o agravante cumpre, em regime fechado, a pena de
26 (vinte e seis) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, referente à condenação no Processo Executivo de Pena nº 2000063-08.2019.8.11.0013, nos seguintes moldes:

* 06 (seis) anos de reclusão – art. 121, §2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do CP, com trânsito em julgado em 28/09/2018;

* 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de detenção – arts. 150, §1º, 129,”
caput
”, 147, todos do CP;

* 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão – art. 157, §3º, II (duas vezes), c/c art. 14, II, ambos do CP, (esta pena foi readequada para 31(trinta e um) anos, 02(dois) meses e 26 (vinte e seis) dias, em recurso de apelação do MP, estando em grau de recurso no STJ – Agravo ao STJ, remetido em 06.06.2023).

Com efeito, ressalto que a Lei nº 13.964/2019, foi apresentada ao Congresso Nacional em 31 de janeiro de 2019, tendo como principal objetivo o enfrentamento mais rigoroso à criminalidade. Por sua vez
,
houve mudança significativa no artigo 112 da Lei de Execução Penal, vejamos:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. [...]”

Sucede, porém, que o magistrado, para fins de progressão de regime, procedeu com a soma das penas para então aplicar a fração única de 3/5 ou 60%,

sobre a totalidade das penas unificadas.

Contudo, é imperioso destacar que, de acordo com as modificações introduzidas no artigo 112 da Lei de Execuções Penais - LEP, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Em outras palavras, a exigência do cumprimento de uma fração da pena correspondente a um crime hediondo jamais pode incidir sobre uma pena decorrente de delitos não hediondos, sob pena de grave violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade.

A corroborar tal entendimento,
trago à colação precedentes lançados por este Sodalício
,
in verbis
:

“(...)
Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
.”
(N.U 1021490-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022) Destaquei

“(...)
PRETENDIDA A ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO, COM A APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE 1/6 SOBRE A REPRIMENDA ESTABELECIDA PARA O DELITO COMUM E DE 2/5 (60%) SOBRE A SANÇÃO IMPOSTA PARA O CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – PROCEDÊNCIA
– INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – POSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – VEDAÇÃO IMPOSTA PELO ARTIGO 83, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Havendo a execução simultânea de condenações por crimes comum e hediondo ou equiparado, ainda que decorrentes da mesma guia de execução ou de guias de execução diversas, deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de pena a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime, de acordo com a natureza da infração penal, de modo que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos;
(...).”
(TJ-MT 10151340420228110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/11/2022) (destaquei)

“(...)
CRIMES DE NATUREZA DISTINTA - FRAÇÕES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO
-

NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. 2 - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE

60% (3/5) PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGA – IMPROCEDÊNCIA - APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMUM - CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO - LACUNA LEGISLATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EM PREJUÍZO AO REEDUCANDO - HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA IN BONAM PARTEM. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO MINISTERIAL EM PARTE PROVIDO E AGRAVO DEFENSIVO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1
. Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado reincidente comum, foi condenado por crime equiparado a hediondo, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas.

(...)” (AgRg no HC 650.769/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).”
(N.U 1014931-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022) (destaquei)

Nesta linha de pensamento, pertinente a lição do jurista Guilherme de Souza Nucci:

“[...]
Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum. Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6.
Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente. Deve-se atender às duas necessidades: quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar, o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6. Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum. Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável”.
(Nucci, Guilherme de Souza Curso de execução penal - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018)

Veja, a propósito, as lições de Humberto Barrionuevo Fabretti e Gianpaolo Poggio Smanio:

“No tocante aos crimes hediondos ou equiparados, a Lei 13.964/2019 também criou novos patamares. Se o apenado for primário e condenado a crime hediondo ou equiparado (inciso V), o patamar para progressão de regime será de 40%; se for primário e condenado a crime hediondo ou equiparado com resultado morte, o patamar de progressão será de 50% (inciso VI, a); se for reincidente específico em crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, o patamar de progressão será de 60% (inciso VII); e se for reincidente específico em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, o patamar de progressão será de 70% (inciso VIII).

[...]

Interessante notar que, com relação ao reincidente em crime hediondo, a lei nova é mais benéfica. Isso porque, pela redação antiga, bastaria que o condenado fosse reincidente genérico para que se exigisse o cumprimento de 3/5 da pena para a progressão de regime. Pela nova redação, dada pela Lei 13.964/2019, especificamente no inciso VII do art. 112 da LEP, para que se exija o cumprimento de 60% (que equivale aos antigos 3/5), faz-se necessário que o apenado seja 'reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado', ou seja, reincidente específico em crime hediondo ou equiparado. (in Comentário ao Pacote Anticrime, págs. 182/183)

Com esses fundamentos,
dou provimento
ao recurso, para determinar que seja adotada a fração correspondente à natureza de cada crime, nos termos do artigo 112, da Lei de Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023